Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005833-33.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POCONÉ
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravada: SUZELY GONÇALINA ALBUQUERQUE MATTOS
Número do Protocolo: 1005833-33.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito com Reconhecimento de Abusividade” (Proc. no 1000581-62.2022.8.11.0028), ajuizada contra a agravante por SUZELY GONÇALINA ALBUQUERQUE MATTOS, deferiu pedido de tutela de urgência para ordenar à Cooperativa/ré/agravante que suspenda a cobrança de coparticipação referente ao tratamento de fisioterapia com Protocolo PediaSuit, indicado à autora/agravada, e cuja cobertura por tempo indeterminado foi imposta por sentença proferida na ação de Obrigação de Fazer envolvendo as mesmas partes (Proc. no 0000364-12.2017.8.11.0028), bem como se abstenha “do lançamento da coparticipação nas faturas que estão por vir”, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5 mil (cf. Id. no 79551973 dos autos de origem).
A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “legalidade da cobrança da coparticipação” face à existência de previsão contratual estipulando em 30% dos valores pagos a título de consultas, exames de rotina e especializados, atendimentos ambulatoriais e envolvendo transtornos psiquiátricos, enfatizando que a sentença de procedência proferida naquela ação de Obrigação de Fazer a condenou apenas “a submeter a paciente (...) ao tratamento de terapia PediaSuit”, mas “em momento algum versou, discutiu, mencionou, ou sequer proibiu a cobrança do percentual de coparticipação pelo plano de saúde” (cf. Id. no 122995997 - Pág. 6/8).
Argumenta que, “se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação”, até porque, havendo expressa pactuação da coparticipação, “a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado”, pontuando, ainda, que “inexiste impugnação específica quanto ao efetivo desembolso do custeio do tratamento pela operadora e nem tampouco quanto ao correto cálculo de 30% (trinta por cento) sobre os valores pagos”, e ressaltando que, consideradas apenas “as notas fiscais anexas nos autos”, já dispendeu quase R$ 62 mil com o tratamento da autora/agravada (sic – cf. Id. no 122995997 - pág. 11/12).
Enfatiza, por fim, que “a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial”, e que “o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente recentíssimo sobre o tema, apregoando devido o pagamento de coparticipação em custeio do tratamento de autismo” (RAI 1007337-11.2021.8.11.0000) – cf. Id. no 122995997 - pág. 13/14.
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reforma da decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, “permitindo a cobrança de coparticipação” (cf. Id. no 122995997 - Pág. 19).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela.
Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada.
As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, o requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a reclamada proceda a suspensão da cobrança da coparticipação referente as cobranças retroativas sobre as terapias e proibição do lançamento da coparticipação nas faturas que estão por vim, ao menos até decisão judicial em contrário, devendo ser emitida fatura somente com o valor da mensalidade, no prazo de 15 dias.
Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil” (grifei).
Conquanto lacônica sua fundamentação, verifica-se que, ao afirmar que a autora “logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada”, a r. decisão agravada admitiu a probabilidade do direito à suspensão da cobrança da coparticipação, adotando como razão de decidir a fundamentação da própria petição inicial, no sentido de que “o valor cobrado a título de coparticipação do beneficiário não pode atingir quantia elevada de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde contratados, subtraindo os efeitos práticos da cobertura médico-hospitalar” (sic – cf. Id. no 79531436 - Pág. 10/11 dos autos de origem).
Em outras palavras, admitiu que a cobrança da coparticipação no caso caracteriza “financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços”, o que é vedado pela Resolução Normativa no 08 do CONSU, na qual soem se fundamentar as demandas similares à presente, e que, não diferente das demais, é expressamente mencionada pela petição inicial (sic – cf. Id. no 79531436 - Pág. 11 dos autos de origem).
Sucede, porém, que, para além da própria ilegalidade da cobrança da coparticipação na sua essência, a tese autoral é de abusividade na forma em que foi realizada, pois verifica-se claramente da inicial o seguinte trecho:
“O que a parte autora busca com a apresente ação é inicialmente o reconhecimento da abusividade quanto a cobrança da coparticipação no atual momento, uma vez que o tratamento do paciente teve início em 2017 e somente em setembro de 2021 depois de 05 (cinco) anos, a requerida vem cobrar a coparticipação do tratamento, ou seja, há um comportamento totalmente contraditório a boa-fé objetiva contratual, visto que gerou uma expectativa na parte autora de que a coparticipação referente ao tratamento indicado não haveria cobranças de coparticipação.
Nesse caso, diante do início da cobrança REPENTINA E SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO (DETALHAMENTO) de como foram geradas tal coparticipação na mensalidade do plano de saúde, que comprometeu, significativamente o seu orçamento familiar, pois tal fato não era previsto, essas coparticipações acrescidas de outras inerentes a exames, certamente irá comprometer a sua permanência no plano, obstando a continuidade do tratamento. (...)
Essa cobrança, depois de mais de 05 (cinco) anos sem cobrar, evidencia um comportamento abusivo da operadora, porquanto a cobrança da coparticipação das despesas médicas em valor excessivo e dissociado de qualquer limitação máxima, bem como, pelo comportamento contraditório (venire contra factum propium) configura in casu fator restritivo severo de acesso aos serviços contratados, o que não só restringe direitos fundamentais próprios da natureza e da finalidade da avença pactuada (direito à vida e à saúde), como também deixa o consumidor em condição de exagerada desvantagem, o que é vedado por lei (artigo 51, incisos I e IV e §1o, incisos I e II, do Código do Consumidor)” – cf. Id. no 79531436 - Pág. 10/12 dos autos de origem – grifei e destaquei.
E, no caso, o item 18.2 do contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que, “além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados no boleto em até um ano (365 dias) após a utilização, com a discriminação dos clientes – código de cadastro – utilizadores dos serviços” (cf. Id. no 123004451 - Pág. 34), daí porque realmente deve ser obstada a cobrança, nos boletos/faturas das mensalidades do plano, da coparticipação referente aos procedimentos realizado há mais de um ano, sendo, pois, aparentemente acertada a r. decisão agravada nesse aspecto.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator